Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703920-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDONOR MARIA DA PAZ RAUL DA SILVA BARBOSA, EDUARDO LEITAO BARBOSA AGRAVADO: AURY DA CUNHA RIBEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LINDONOR MARIA DA PAZ RAUL DA SILVA BARBOSA e EDUARDO LEITAO BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 23116621), que, nos autos da ação de devolução de arras c/c indenização por danos morais que tramita pelo procedimento comum movida em desfavor dos agravantes por AURY DA CUNHA RIBEIRO, indeferiu o pedido de substituição do polo passivo, e expedição de ofício ao Banco do Brasil, e de concessão do benefício da gratuidade de justiça em prol dos recorrentes. Os agravantes postulam o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória. De início, frise-se que alguns capítulos da decisão recorrida (exceção da parte que trata do indeferimento da justiça gratuita – CPC, art. 1.015, V) não se enquadram no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e, à primeira vista, também não se amoldam às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA QUANTO AOS PONTOS DISTINTOS DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS DE EXCEPCIONALIDADE FIXADOS NO RESP 1.696.396 E NO RESP 1.704.520 PELO STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultado à parte recorrente requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. No mesmo ensejo, antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), TAMBÉM DETERMINO À PARTE AGRAVANTE QUE, EM IGUAL PRAZO, COMPROVE ROBUSTAMENTE [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.], QUE REALMENTE SE ADÉQUA À CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE CAPAZ DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REQUESTADA, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Ressalta-se, por oportuno, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator